Tribunal: TJDFT
Processo: 0754479-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754479-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIETE BATISTA MACEDO AGRAVADO: MARIA DE FATIMA DA SILVA, DISTRITO FEDERAL, JUCIS - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIETE BATISTA MACEDO contra decisão (ID 256350014) proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Em suas razões (ID 79303780), sustenta que: 1) comprovou a hipossuficiência financeira por meio de documentos atualizados; 2) o juízo de origem não considerou a documentação juntada; 3) a decisão violou o regime jurídico da gratuidade de justiça previsto nos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil; 4) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão do benefício com base em declaração de insuficiência acompanhada de comprovação mínima. Requer a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, a reforma da decisão. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil-CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência. A agravante é ré na ação originária e não houve determinação judicial que pudesse ensejar qualquer dano imediato à agravante. Dessa forma, não se verifica risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, razão pela qual não há fundamento para a antecipação da tutela recursal. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator